Tribunal: TJES
Processo: 5001258-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Propriedade
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001258-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS VALERIO RIBEIRO BOASQUEVISQUE e outros
AGRAVADO: MARIA ELISA ORDONES PENA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001258-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:

LUCIANA PEROVANO DUFFRAYER BOASQUEVISQUE E OUTRO

AGRAVADA
:
MARIA ELISA ORDENAS PENA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

relatório

LUCIANA PEROVANO DUFFRAYER BOASQUEVISQUE E OUTRO
agravam por instrumento das decisões proferidas pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES (Ids nº 529120 e nº 529130), que, nos autos da ação de reintegração de posse (processo nº
0000503-35.2020.8.08.0062)
, deferiu o pedido liminar formulado por
MARIA ELISA ORDENAS PENA,
determinando a reintegração da autora, ora agravada, na posse do imóvel descrito na inicial e indeferindo o pedido de reconsideração.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que:
I)

a agravada não atendeu aos requisitos exigidos pelo artigo 561 CPC, porquanto não comprovada a existência de posse anterior, invocando como fundamento do pedido possessório a propriedade do imóvel, logo, é carecedora de ação por falta de interesse de agir, assim como reconhecido por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação cível nº

0002453-65.2009.8.08.0062
; e
II)
que os documentos acostados à inicial não se prestam a provar a alegada posse.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Indeferi o pleito liminar, por meio da decisão Id nº 550212.

Contrarrazões Id nº 598893, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ 01 de março de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001258-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:

LUCIANA PEROVANO DUFFRAYER BOASQUEVISQUE E OUTRO

AGRAVADA
:
MARIA ELISA ORDENAS PENA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A agravada arguiu, em contrarrazões Id nº 598893, a intempestividade do recurso.

Aduziu, na oportunidade, que o prazo recursal iniciou-se com a apresentação pelos agravantes do pedido de reconsideração da decisão agravada, datada de 08.05.2020, expirando em 29.05.2020, razão pela qual o presente recurso, interposto na data de 01.06.2020, é intempestivo.

Sem razão à agravada.

Como sabido, os prazos processuais (processos físicos) restaram suspensos a partir do dia 18 de março de 2020, por meio do Ato Normativo nº 64/2020 do TJES, cuja retomada ocorreu em 28 de setembro de 2020, conforme disposto no art. 31, inciso III, do Ato Normativo nº 88/2020.

Nessa esteira, tendo em vista que a decisão recorrida foi proferida em 30 de abril de 2020, quando já encontravam-se suspensos os prazos processuais, e interposto o presente agravo de instrumento em 01 de junho de 2020, antes da retomada do curso dos referidos prazos, é tempestiva a irresignação recursal.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

mérito

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise de mérito.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de ação de reintegração de posse ajuizada por MARIA ELISA ORDENAS PENA em face de LUCIANA PEROVANO DUFFRAYER BOASQUEVISQUE E OUTRO, tendo a magistrada singular deferido o pedido possessório, determinando a reintegração da autora, ora agravada, na posse do imóvel descrito na exordial.

Inconformados, os réus, ora agravantes, formularam pedido de reconsideração, apontando a falta de interesse adequação, vez que a autora/agravada
não comprova a existência de posse anterior, invocando como fundamento do pedido possessório a propriedade do citado imóvel, o que for a rechaçado pela juíza
a quo
.

Conforme consignado na decisão preliminar Id nº 550212, a despeito irresignação dos agravantes, agiu com acerto a magistrada prolatora da decisão recorrida.

Os artigos. 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil dispõem que:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Extrai-se dos dispositivos acima mencionados, que, para a reintegração da posse, deve a autora/agravada comprovar sua
posse anterior
, o esbulho praticado, assim como sua data e a perda da posse.

Diante da análise probatória dos autos, verifico o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da reintegração possessória à agravada.

Como bem salientado pela juíza
a quo
,
“a autora MARIA ELISA ORDENES PENA demonstrou que o esbulho por parte dos requeridos deu-se há menos de ano e dia, uma vez que iniciado no mês de abril de 2020, fato que encontra plausibilidade até mesmo com a documentação juntada pelos requeridos, uma vez que os mesmos anexam uma Escritura de Compra e venda do imóvel datada de 30.03.2020, onde Oseas Carneiro lhes vendia o imóvel em questão. Restou demonstrado, também, a probabilidade do direito, diante de todos os documentos anexados, em especial as declarações de vizinhos que afirmam que a autora sempre exerceu a posse do bem imóvel e o contrato de comodato firmado entre a autora e as pessoas de Paulo Pereira Alpoim e Jose Claudio Garcia Alpoim”.

As fotos juntadas aos autos (Id nº 529123 – fls. 01/10) comprovam a movimentação realizada pelos ora agravantes, referente a instalação de placas no terreno em questão, comunicando limpeza, poda de árvores e movimentação de terras no local, o que demonstra o alegado esbulho.

O documento acostado às fls. 12/13 do Id nº 529123 revela a lavratura de Boletim de Ocorrência Unificado perante a Delegacia de Polícia Civil de Piúma informando acerca da referida invasão de propriedade.

A autora apresentou, também, contrato de comodato firmado com
Paulo Pereira Alphoim e Jose Claudio Garcia Alphoim (Id nº 529126, fls. 14/17), cujo objeto é a transferência da posse do imóvel objeto da demanda originária, para fruição e gozo pelos comodatários, datado de 10.09.2012, com as respectivas assinaturas e reconhecimento de firma, sobre o qual não recai, a princípio, qualquer dúvida.

Constam, ainda, do Id nº 529127 recibos de serviços realizados no imóvel - reparação das cercas (fls. 02/03) e declarações prestadas por moradores da localidade onde se encontra o imóvel esbulho afirmando que a autora/agravada exerce desde o falecimento do seu genitor a posse do imóvel (fls. 05/06).

As provas acima descritas são suficientes à comprovação da posse anterior ao esbulho perpetrado pelos ora agravantes e a afastar a alegação recursal no sentido de que o pedido possessório se encontra escorado na propriedade do imóvel.

Vale esclarecer que quando do julgamento da apelação cível
nº

0002453-65.2009.8.08.0062, entendi por reformar a sentença que havia julgado procedente a ação possessória proposta em face de OSEAS CARNEIRO, porquanto a despeito de devidamente comprovada a posse anterior de
MARIA ELISA ORDENES PENA
, o ajuizamento da ação de retificação de registro imobiliário por OSEAS CARNEIRO não caracterizava esbulho possessório.

Por oportuno, transcrevo o inteiro teor do referido acórdão:

“
O apelante alega, preliminarmente, que a apelada não teria interesse processual para o ajuizamento da ação de manutenção da posse, pois não existe nos autos nada que prove sua posse anterior no imóvel e nem que tenha havido esbulho ou turbação por parte do recorrente.

Em sua inicial a apelada alega que tem propriedade e a posse do imóvel objeto de discussão desta ação em decorrência da partilha do processo de inventário de seu falecido pai, processo que tramitou na Comarca de Belo Horizonte/MG.

Alega, ainda, que se encontrava na cidade de Piúma e veio a saber que a cerca que demarcava sua propriedade havia sido retirada, bem como ouviu comentários de pessoas das proximidades que o imóvel era de propriedade do apelante (requerido da demanda originária).

Diante dessas informações, providenciou que o terreno fosse limpo e que fosse refeita a sua demarcação. Nesse ínterim, teve ciência de que o apelante havia impetrado uma ação de Retificação de Registro e Área (processo nº 062.09.001439-0), que tramita na Comarca de Piúma/ES, que tem como objeto o imóvel discutido nesses autos.

Analisando o conjunto probatório,
não é possível encontrar nenhuma prova de que o apelante tenha esbulhado ou turbado a posse da apelada
, mas o que existe é apenas uma ação em que o recorrente busca retificar a área de seu imóvel
.

Sobre a ação possessória, o Código de Processo Civil/15 trata sobre o assunto da seguinte forma:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

É incontestável que a apelada tenha a posse do imóvel discutido nos autos
, mas não é possível vislumbrar qualquer ato do apelante capaz de caracteriza seu esbulho ou turbação
.

Senda assim, entendo que não existe interesse processual para o ajuizamento dessa ação de manutenção de posse, pois não é a via adequada para tutelar o direito que apelada alega ter sido violado.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de falta de interesse, para reformar a decisão recorrida e julgar extinto este processo sem resolução de mérito.”

Nesse contexto, agiu com acerto a magistrada singular ao deferir a proteção possessória postulada, não merecendo reparos a decisão recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001258-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:

LUCIANA PEROVANO DUFFRAYER BOASQUEVISQUE E OUTRO

AGRAVADA
:
MARIA ELISA ORDENAS PENA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – REINTEGRAÇÃO LIMINAR DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA.
Como sabido, os prazos processuais (processos físicos) restaram suspensos a partir do dia 18 de março de 2020, por meio do Ato Normativo nº 64/2020 do TJES, cuja retomada ocorreu em 28 de setembro de 2020, conforme disposto no art. 31, inciso III, do Ato Normativo nº 88/2020.

2.
Nessa esteira, tendo em vista que a decisão recorrida foi proferida em 30 de abril de 2020, quando já encontravam-se suspensos os prazos processuais, e interposto o presente agravo de instrumento em 01 de junho de 2020, antes da retomada do curso dos referidos prazos, é tempestiva a irresignação recursal.

3. MÉRITO.
As provas carreadas aos autos (contrato de comodato, declarações de vizinhos que afirmam que a agravada sempre exerceu a posse do bem imóvel) são suficientes à comprovação da posse anterior ao esbulho perpetrado pelos ora agravantes (
instalação de placas no terreno em questão, comunicando limpeza, poda de árvores e movimentação de terras no local
) e a afastar a alegação recursal no sentido de que o pedido possessório se encontra escorado na propriedade do imóvel.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.